Tribunal: TCU
Processo: 017.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9848/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.608/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Marinho da Conceição (XXX.736.842-XX); Anselmo da Silva Rodrigues (XXX.925.132-XX); Beroaldo Carneiro Evangelista (XXX.545.762-XX); Denise Souza Vieira (XXX.832.652-XX); Fabio Luciano Travassos da Silva (XXX.966.512-XX); Francisco das Chagas Ferreira Silva (XXX.595.192-XX); Lucas dos Reis Costa (XXX.154.122-XX); Maria de Fatima da Silva e Silva (XXX.461.402-XX); Ranna dos Passos Guimaraes (XXX.209.662-XX); Roberto Rodrigues de Figueiredo Filho (XXX.705.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.